Tribunal: TJMT
Processo: 1025906-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1025906-54.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: ROGÉRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e ANA PAULA GOMES ORUE DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO DE VOO - ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a alteração do voo acarretou um atraso de 22 (vinte e duas) horas para os requerentes chegarem ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
2. Alegação da requerida de que o atraso se deu devido alteração da malha aérea, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Comprovado o prejuízo material suportado pelos consumidores, devida a indenização por danos materiais arbitrados na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025906-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 621.309.941-72 (RECORRENTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES ORUE DE OLIVEIRA - CPF: 712.880.741-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022